Tribunal: TJPA
Processo: 0813333-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813333-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAIO FEITOSA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada das mídias de audiência de custódia em que o juízo dito coator fundamentou a decretação da prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram, sendo i
ncabível o aditamento do writ.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

39º Sessão Ordinária por vídeo conferência - Sessão de Direito Penal, realizada no dia 21 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar (nº 0813333-53.2022.8.14.0000)

impetrado por BRENDON BURJACK SILVA OAB/PA 30.051-A e MATEUS PEREIRA GOMES

OAB/TO 9540, em favor do paciente CAIO FEITOSA BARBOSA, apontando como autoridade

coatora o Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, nos autos do processo nº 0802725-

92.2022.8.14.0065.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante sendo convertida em prisão

preventiva em audiência de custódia, pelo suposto crime do artigo 147, caput do CP e artigo 306

do Código de Trânsito.

Sustentam que, as fundamentações do juízo não foram postas em debate, sequer foram

levantados pela acusação, muito menos dado oportunidade à defesa, ofendendo o princípio do

contraditório. “Ademais, a fundamentação lastreou-se apenas na vida pregressa do paciente, sem

demonstrar de forma cabal a necessidade contemporânea e atual da prisão preventiva.”

Referem ainda, que se somadas as penas máximas dos crimes em que foi denunciado

chegam a 3 anos e 6 meses, portanto, essa medida cautelar seria mais gravosa do que uma

suposta condenação. Não sendo cabível uma segregação total, “uma vez que a prisão cautelar deve ser adequar às regras que regimentam o semiaberto”.

Destacam, que a decretação da prisão preventiva se baseou no art. 313, III do CP, porém,

não há nenhuma medida protetiva imposta ao paciente.

Por fim, sustentam que o paciente trabalha, tem residência fixa, não tem condenação

trânsito em julgado e nem descumprimento de medida judicial.

Requer a concessão de medida liminar para determinando a liberdade do paciente. No

mérito, o relaxamento da prisão caso não seja concedido em sede de liminar, posto que pena a

máxima em abstrato dos crimes não ensejam, em caso de condenação, privação da liberdade em

regime fechado, subsidiariamente a imposição de medida cautelar diversa.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11097907 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator Num. 11219034– Pág. 1/2.

Em parecer (Num. 11424360 – Pág. 1/5) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
. E, no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado das mídias de audiência de custódia em que o juízo dito coator fundamentou a decretação da prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Ressalta-se, todavia, que inexiste previsão legal e/ou regimental quanto ao denominado “pedido de reconsideração”, ainda mais quando fundado em aditamento ao
writ
. Neste aspecto, o aditamento em Habeas Corpus, assim tem decidido o
STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (
STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/11/2022